Tribunal: TJDFT
Processo: 0725843-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725843-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GELEIA FOOD TRUCK LTDA - ME AGRAVADO: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A D E S P A C H O Por determinação do eminente Desembargador Arquibaldo Carneiro, os autos vieram-me conclusos, a fim de analisar possível prevenção para julgamento da presente demanda (ID 28226706). Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GELEIA FOOD TRUCK LTDA – ME, para combater decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de embargos à execução opostos também pelo ora agravante (Processo no 0727360-59.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, nos termos do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil (ID 99846649, dos autos de origem). A agravante defende, em síntese, que o feito executivo deve ser suspenso, em virtude da existência de prejudicialidade com outra ação de conhecimento, movida por ela e outros lojistas, em desfavor de PIER 21 CULTURA E LAZER S.A. (Processo no 0715570-15.2020.8.07.0001). Alega que não deve haver a garantia do Juízo, nos embargos à execução em apreço, por ser hipossuficiente. Pede, ao final, que: a) o agravo seja distribuído por prevenção a este Desembargador; b) haja o acolhimento de prejudicialidade externa para suspender a execução de origem, pois o Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília está para sentenciar a ação de conhecimento ajuizada por ela e outros lojistas; c) a concessão de efeito suspensivo aos embargos em apreço, confirmando-se a liminar, até o trânsito em julgado do processo de conhecimento 0715570-15.2020.8.07.0001. Em sede de pedido liminar, busca a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. Pois bem. Ao compulsar os autos da execução de título extrajudicial ajuizada por PIER 21 CULTURA E LAZER S.A. em desfavor de GELEIA FOOD TRUCK LTDA - ME (Processo no 0721924-22.2021.8.07.0001), observo que a multa contratual que se busca executar – cláusula décima oitava do instrumento particular de contrato atípico de sublocação de loja de uso comercial (Loja L08) do Shopping Pier 21 (ID 95808237, daquele feito executivo) – diz respeito ao mesmo contrato que é objeto de questionamento na ação de conhecimento 0715570-15.2020.8.07.0001, ajuizada por uma série de lojistas do Shopping Pier 21, dentre os quais a ora agravante, e na qual se busca o afastamento da mora e seus efeitos em relação às multas contratuais, modificação dos valor dos aluguéis pagos, despesas condominiais e outras. E, nessa ação de conhecimento ajuizada pelos lojistas, houve o deferimento de pedido liminar para: (...) suspender em parte os contratos de locação celebrado entre as partes (afastar a garantia do aluguel mínimo e seus acessórios, ou seja, os encargos da mora parcial e seus efeitos desde 19.03.2020, o fundo de promoção e propaganda, bem como a 2a parcela do 13o aluguel – julho/2020), de modo a manter os demais termos dos contratos objeto da lide notadamente os pagamentos devidos a terceiros. As empresas autoras deverão continuar a adimplir o aluguel percentual sobre o faturamento se houver (se alguma empresa autora teve faturamento – delivery e aplicativos de entrega por exemplo), os encargos condominiais e valores devidos a terceiros até ulterior decisão judicial. Ao passo que, dessa decisão prolatada pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, foi interposto agravo de instrumento por PIER 21 CULTURA E LAZER S/A (Processo no 0718058-43.2020.8.07.0000), distribuído à minha relatoria, e cujo julgamento de mérito, e já transitado em julgado em 11/05/2021, foi no sentido de: confirmar os termos da liminar concedida, que suspendeu a decisão a quo no que diz respeito à segunda parcela do 13o aluguel, e determinou, porém, a postergação do início da exigibilidade da segunda parcela do 13o aluguel, que vencia em julho/2020, para dezembro de 2020, podendo ser dividido o pagamento do 13o aluguel em questão em até quatro parcelas, vencendo a primeira em dezembro de 2020 e cada uma das três restantes em cada um dos meses subsequentes. Logo, diante do histórico acima relatado, e por se tratar de execução de um mesmo contrato entabulado entre as partes GELEIA FOOD TRUCK LTDA – ME e PIER 21 CULTURA E LAZER S/A, e cujo objeto do feito executivo envolve multa por rescisão contratual, que também é objeto da ação de conhecimento ajuizada pelos lojistas e que aguarda sentença, entendo que resta caracterizada a conexão entre os feitos, o que torna este Desembargador prevento para analisar o presente agravo de instrumento, conforme determinam os artigos 55, § 2o, inciso I, e 930, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, e 81, caput, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput : I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; (grifo nosso). Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (grifos nossos). Ante todo o exposto, entendo que há prevenção deste Desembargador signatário para analisar e julgar o presente agravo de instrumento. E, sendo-me permitido, sugiro que haja a determinação de redistribuição desse recurso à minha relatoria, com compensação, e posterior comunicação à Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da Segunda Instância. RETORNEM IMEDIATAMENTE, pois, os autos, ao Gabinete do eminente Desembargador Arquibaldo Carneiro, a fim de que decida acerca da competência para análise do pleito. Publique-se. Brasília, D.F., 20 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator